Tribunal: STF
Processo: AI 121888
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-17
Data de publicação: 1987-12-17

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO POPULAR. TEMAS CONSTITUCIONAIS E
LEGAIS NÃO QUESTIONADOS NO ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO
PORQUE SE LIMITOU A DECLARAR A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO, MATÉRIA NÃO
ABORDADA NO APELO EXTREMO. INCIDENCIA DA SÚMULA N. 282. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADO (ARTIGO 322 DO RISTF E SÚMULA N. 291).
RECURSO INADMITIDO NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SEGUIMENTO
NEGADO PELO RELATOR NO S.T.F.. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.